Tribunal: CARF
Processo: 11020.912370/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.912370/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.991 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
UNIVERSUM DO BRASIL INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.
ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO
Encontra-se devidamente motivado o despacho decisório que contém os fatos e
fundamentos jurídicos adotados pela fiscalização.
PERÍCIA. REFAZIMENTO DA FISCALIZAÇÃO
Deve ser negado o pedido de perícia, cujo objetivo era o de refazer o trabalho
da fiscalização e proporcionar nova oportunidade para apresentação de
documentos e alegações.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 11020.912377/2011-52, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-007.986, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, na qual alega:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.912370/2011-31
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.991 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912370/2011-31

conforme dispõe o art. 151, inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 –Código Tributário Nacional, e consoante o disposto no art. 74, § 11, da Lei no
9.430, de 1996, e no art. 119 do Decreto no 7.574, de 2011, a manifestação de
inconformidade tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário;
a partir do momento em que houve a glosa do crédito houve a constituição de
crédito tributário por meio de lançamento de ofício. Entretanto, não foram observados
os requisitos estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, na lavratura
da presente autuação. Não consta no despacho fundamentação específica;
não há nenhuma indicação dos fundamentos legais para a cobrança da multa e
dos juros;
a inobservância do disposto no Decreto no 70.235, de 1972, inclusive em
relação a informações que dizem respeito à aplicação da penalidade e, por
consequência, à constituição do crédito tributário, torna nula a autuação, por não
possibilitar à contribuinte a correta identificação dos valores exigidos, acarretando,
inclusive, cerceamento de defesa, a qual é garantida pela Constituição Federal;
por ser o lançamento um ato administrativo, vinculado ao princípio da reserva
legal, é indiscutível sua imprecisão e a falta de clareza quanto à descrição dos fatos, o
que nulifica todo o procedimento, não podendo tal equívoco ser posteriormente
suprido por qualquer outra autoridade, porque fora de sua competência legal;
a fiscalização, ao lançar o crédito tributário em cobrança descrevendo-o e
embasando-o sem a segurança jurídica necessária, fato que não enseja obrigação
tributária, exorbitou de seus poderes, razão pela qual se impõe a anulação do
lançamento, sob pena de ferir o princípio do contraditório e causar cerceamento de
defesa;
com relação ao período aqui discutido não há nenhuma anotação das razões
pelas quais o crédito foi indeferido, nenhum fundamento capaz de restringir o crédito
pleiteado. Não se mostram compreensíveis as razões para apenas parte do crédito ser
deferido, na medida em que houve a exportação no período.
Ao final, a impugnante, não sendo o entendimento dela acatado, requer o
deferimento de prova pericial, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, para que seja
remontada a apuração da contribuição com a análise dos documentos e de planilhas auxiliares,
cuja solicitação não foi feita pelo auditor-fiscal e que eram importantes para o deslinde da
auditoria. Para tanto, ela indica o seu perito e formula os quesitos a serem respondidos.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3301-
007.986, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.991 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912370/2011-31

O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e
deve ser conhecido.
Trata-se de Despacho Decisório que indeferiu Pedido de Ressarcimento
(PER) de crédito de PIS do 4o trimestre de 2006 e não homologou a
Declaração de Compensação vinculada.
A decisão foi tomada com base no “Relatório – Universum do Brasil
Indústria Moveleira Ltda.”, que revisou as apurações de PIS e COFINS
dos períodos de janeiro a junho de 2004 e outubro de 2006 a dezembro
de 2009 (fls. 63 a 78).
Aprecio os argumentos de defesa, na ordem e sob os títulos em que
apresentam no recurso voluntário.
“2. MÉRITO - O DIREITO CREDITÓRIO DA RECORRENTE.
a)
Programa de Integração Social – PIS/PASEP.”
b)
DA NULIDADE DO AUTO DE LANÇAMENTO PELA
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR GLOSADO E PELA
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS”
Na letra “a”, aponta valores de créditos supostamente indevidamente
glosados pela fiscalização: das notas fiscais de entrada e saída, R$
62.957,95; créditos de depreciação e despesas financeiras, de R$ 768,59;
e créditos do mês de junho (R$ 10.440,13), utilizados para abater saldos
devedores dos meses de novembro e dezembro de 2006. Ademais,
também não teriam sido computados créditos da matriz sob o CNPJ no
87.215.281/0001-88, que teria apresentado saldo credor de R$ 20.358,52,
no 4o trimestre de 2006.
E, na letra “b”, acusa o lançamento de ofício (principal, multa e juros) de
ser nulo, por não conter os requisitos legais previstos no Decreto no
70.235/72.
Nego provimento aos argumentos da letra “a”, pois não foram trazidos
argumentos jurídicos para sustentar os procedimentos adotados ou
mesmo para contestar os da fiscalização.
E não conheço do argumento da letra “b”, pois o litígio diz respeito a
indeferimento de PER e não homologação de compensação e não a
lançamento de ofício..
“c) DO CABIMENTO DO CRÉDITO”
Alega que não foram apresentados os motivos para a realização das
glosas dos créditos do 4o trimestre de 2006. Por isto, há a necessidade de
ser realizada perícia, para a remontagem das apurações do PIS e da
COFINS.
Então, indica o perito e os seguintes quesitos:
“A) analisar os registros contábeis e fiscais, verificando a exatidão dos
créditos contabilizados com a informação nos DACONs;
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.991 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912370/2011-31

B) apurar as receitas relativas à exportação no período, identificando o
valor de crédito de PIS e COFINS passível de ressarcimento, destacando
as contas contábeis e CFOP das operações que originaram referido
crédito.”
Consultemos o “Relatório – Universum do Brasil Indústria Moveleira
Ltda.” (fls. 63 a 78).
No item “I – Contexto”, informa que examinou créditos de PIS e
COFINS, à luz das Lei no 10.637/02, 10.833/03, 10.925/04 e 9.779/99 e
IN SRF no 900/08.
Nos itens “II” ao “V”, que confrontou DACON e PER/DCOMP com
livros contábeis e notas e livros fiscais e encontrou uma séria de
divergências entre os valores.
E que os reflexos nas apurações de PIS e COFINS e nos PER/DCOMP
encontram-se nas “Tabelas 1 a 6” (anexo do relatório).
Portanto, o motivo para realizar as glosas foi claramente informado:
divergências entre os valores constantes nos documentos contábeis e
fiscais inspecionados.
Portanto, o ato administrativo é hígido, pois foi devidamente motivado,
com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, nos termos dos artigos
10 do Decreto no 70.235/72 e 50 da Lei no 9.784/99.
Com relação à perícia, da leitura dos quesitos, percebe-se, nitidamente,
que o objetivo é o de refazer o trabalho da fiscalização e dar nova
oportunidade à recorrente de apresentar documentos e alegações, o que,
definitivamente, não é o propósito de uma perícia, à luz de uma
interpretação sistemática do Decreto no 70.235/72.
Isto posto, nego provimento aos argumentos.
Conclusão
Conheço parcialmente do recurso voluntário e, à parte conhecida, nego
provimento.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.991 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912370/2011-31

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital